Tribunal: TJDFT
Processo: 0701192-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à recorrida, em razão da sua atuação em ação judicial como defensora dativa.
2. Em suas razões, alega o recorrente que não possui legitimidade para responder pelo pagamento da quantia tendo em vista que a nomeação do defensor dativo partiu de órgão vinculado à União. No mérito, aduz que não houve prévia consulta à Defensoria Pública ou a outros serviços de assistência judiciária gratuita que poderiam exercer o encargo de defensor dativo do acusado. Afirma, ainda, que ao advogado dativo compreende o múnus público não possuindo direito ao recebimento dos honorários. Por fim, defende que o valor é excessivo face a baixa complexidade do feito ,uma vez que não houve interposição de recurso.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID. 161122105).
4. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. O Distrito Federal é responsável por viabilizar o apropriado funcionamento de sua Defensoria Pública, de forma que, se por qualquer razão esta não pôde atuar na defesa de acusado necessitado, detém legitimidade passiva para responder pelos honorários advocatícios do defensor dativo nomeado para assumir o múnus público, uma vez que não poderia o acusado permanecer sem defesa (CF, art. 5.o, LV). Desse modo, responde pela insuficiência de estrutura de sua Defensoria Pública sendo a ausência de defensor público a própria prova da omissão estatal. Preliminar rejeitada.
5. No mérito, cabe destacar que a designação de defensor dativo ao acusado decorre do próprio art. 5o, LV, da CRFB/88, por ser imprescindível garantir os direitos à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal àquele que está sendo processado, sobretudo na seara criminal. E, neste sentido, o art. 263, caput, do CPP obriga o juiz a nomear advogado em favor do réu que está desassistido de defensor, independentemente de prévia intimação do Estado-membro/Distrito Federal.
6. A esse propósito, decidiu o STJ: "são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região" (AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2014).
7. Assim, diante da impossibilidade de o acusado permanecer sem defesa, nos termos do art. 5o, LV, da CF, a nomeação de defensor dativo se mostrou obrigatória. Nesse sentido, ressalte-se que o art. 22, § 1o, do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei 8.906/94) prevê que o advogado quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado faz jus aos honorários fixados pelo magistrado. No caso, a parte autora/recorrida apresentou aos autos decisão de nomeação para atuar perante a Vara de Auditoria Militar (ID 146487964) e demonstrou sua participação fazendo jus aos respectivos honorários.
8. No que tange ao valor fixado, nota-se que o magistrado de origem observou a efetiva atuação do causídico para a prática do ato processual, bem como, o valor praticado pelas Turmas Recursais. Ante o exposto, não merece reparo a sentença recorrida.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Sentença mantida.
10. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.